Tribunal: TJPA
Processo: 0802042-39.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802042-39.2018.8.14.0051

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: IVELISES BARROS KLEIN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I DO CPC, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. EQUIVOCADA.

COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. SUFICIENTE. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE “MUDOU-SE”.

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial,
realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser recebida pelo próprio destinatário

II-
A
autora enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato celebrado com o réu, o que por si só implica na comprovação da mora, ainda que a carta com aviso de recebimento tenha

retornado com aviso de “mudou-se”,

pois cabe ao réu, pelo princípio da boa-fé objetiva realizar a atualização do seu endereço, junto ao banco.

Precedentes do STJ e da jurisprudência pátria.
III-.
Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

S.A
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de
IVELISES BARROS KLEI
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, importando na exigibilidade das parcelas vincendas.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, a magistrada considerado que a notificação extrajudicial retornou ao remetente, determinou a intimação do autor, para que carreasse aos co
mprovação de regular constituição em mora, no prazo

de 15 dias, sob pena de indeferimento e extinção do feito, sem apreciação do mérito
.

A parte autora peticionou nos autos afirmando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor, conforme contrato, estando comprovado a mora e inadimplemento.

Ao proferir sentença, o magistrado indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por considerar que o requerente não juntou aos autos notificação extrajudicial válida, eis que
sequer houve entrega da correspondência no endereço e consta carimbo com retorno da correspondência ao remetente.

Inconformado com a decisão de 1° grau
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
interpôs o presente recurso alegando que o apelante deixou de comunicar ao credor a mudança de endereço, mesmo sendo um dever seu. Sustenta que enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, não sendo entregue por culpa exclusiva do devedor, razão pela qual não pode o banco ser punido por ato duvidoso do devedor.

Afirma excesso de rigor e formalismo exacerbado, requerendo para tanto que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGUIMENTOS NPL VI – NÃO PADRONIZADO peticionou nos autos, requereu a substituição processual, por ser cessionário dos créditos do AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Os autos vieram a mim conclusos, quando então deferi o pedido de substituição processual.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em saber se a comprovação da mora na Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, foi devidamente cumprida.

No caso dos autos, observa-se que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora.

Com efeito, para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial,
realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser recebida pelo próprio destinatário. Vejamos:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Em análise do presente feito, constatei que a autora enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato celebrado com o réu, o que por si só implica na comprovação da mora, ainda que a carta com aviso de recebimento tenha

retornado com aviso de “mudou-se”,

pois cabe ao réu, pelo princípio da boa-fé objetiva realizar a atualização do seu endereço, junto ao banco.

Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR
MUDOU-SE
. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de
busca
e
apreensão
da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "
mudou-se
" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Nessa mesma linha compreensiva, destaco jurisprudência pátria, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O atual código de processo civil contempla expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda. Nessa acepção, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é medida anômala, que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional (art. 4.º do CPC). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(Acórdão 1329110, 07198875020208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021).

BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo devedor quando da celebração do contrato, contudo não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário ser "desconhecido" impossibilitando a formalização do ato. 2. Situação fática exatamente semelhante ao caso foi analisado pelo STJ (REsp 1862215) que, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do contrato, mediante carta com aviso de recebimento devolvido com o motivo "desconhecido".
3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1346042, 07024833720218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021).

Desse modo, levando em consideração que basta o envio da carta registrada com o aviso de recebimento ao endereço constante no contrato, conforme o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, por força da regra do art. 422, do Código Civil e

art. 2.º, § 2.º, do Decreto n.º 911/1969, entendo que
a extinção prematura do processo, no caso em apreço, viola o princípio do devido processo legal e a primazia do julgamento do mérito da causa, o qual é basilar da nova ordem processual civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023